Tribunal: STF
Processo: ARE 1284955
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração. 



    2. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    3. Embargos de declaração rejeitados.